Tribunal: TCU
Processo: 023.045/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Laura de Barros Lima (XXX.816.771-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, ao qual a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal ingressou no feito como litisconsorte ativo, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para ser beneficiária do mencionado mandado de segurança, se fazem necessárias: (i) autorização expressa da interessada para que a referida entidade associativa pudesse representá-la no mandado de segurança mencionado; e (ii) comprovação de que, à época do protocolo do mandado de segurança, a interessada era filiada à referida associação; 9.2.2. após a verificação do subitem 9.2.1, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.